Tribunal: TJDFT
Processo: 0731586-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE
1. A verba que compõe o fundo de pensão (entidade fechada de previdência social) é de natureza salarial, e servirá para a formação da aposentadoria do participante e não poderá sofrer constrição judicial. Ademais, destaca-se que o artigo 833 do CPC estabelece os casos de impenhorabilidade para garantir ao devedor a preservação do patrimônio mínimo, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, não sendo crível que se permita a penhora de verbas utilizadas para a formação de sua aposentadoria, que, como sabido, é recebida no momento mais crítico do trabalhador, quando já não mais possui capacidade laboral para sua manutenção.
2. O fundo do contribuinte em poder da entidade de previdência privada é composto de duas parcelas: do empregador e do empregado. Somente com o desligamento deste sem o recebimento do benefício é que se saberá qual a sua participação na composição do fundo financeiro.
3. A Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais.
4. A localização de bens do devedor é tarefa de incumbência do credor, não sendo admissível, salvo em hipóteses excepcionais, a substituição do particular pelo Poder Judiciário.
5. Verifica-se que não há elementos que evidenciem a mínima probabilidade de que as diligências requeridas possam ser bem sucedidas, tudo estando a indicar que a escolha das seguradoras foi feita de forma aleatória, pois inexiste sequer indícios de que o executado mantenha plano de previdência gerido pelas referidas entidades.
6. Negou-se provimento ao recurso.